Tribunal: STF
Processo: ARE 1496998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou a sistemática da repercussão geral ao presente caso, tendo em vista o Tema 280 do STF. Reproduzo, no que aqui importa, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 39):



    “O recorrente, em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, incisos XI e LVI da CF. Segundo a Defesa, destaca-se a inexistência de justa causa para embasar uma busca e apreensão sem autorização judicial ou do proprietário do domicílio.  Contudo, o recurso não deve subir ao juízo ad quem.



    Acerca na entrada do domicílio do réu, o órgão julgador concluiu que “a entrada no domicílio sem mandado judicial não é ilícita, pois havia razões justificadoras de que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, desse modo, verifica-se presente a justa causa para a ação penal. Assim, resta afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, não havendo ilegalidade na busca e apreensão domiciliar.”



    De fato, constata-se que o entendimento perfilhado no acórdão guerreado – sobre não constituir prova ilícita a entrada de policiais em domicílio do acusado, na hipótese de flagrante delito (TEMA 280 – REPERCUSSÃO GERAL) – encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, como bem proclamam os julgados abaixo destacados:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 05/11/2015)



    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente